Tribunal: TRF3
Processo: 0001286-67.2014.4.03.6122
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
61/740)

0001286-67.2014.4.03.6122

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 72131

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 241-A E 241-B, AMBOS DA LEI 8.069/90. PORNOGRAFIA INFANTIL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. NÃO APLICADA A CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA. SISTEMA TRIFÁSICO.

1. A materialidade delitiva dos crimes dos artigos 241-A e 241-B da Lei no 8.069/1990 se encontra devidamente comprovada pelo conjunto probatório produzido, especialmente pelos seguintes documentos: Auto Circunstanciado de fls. 67/68 do IPL no 0279/2014, certificando que foram arrecadados e apreendidos no domicílio do réu os seguintes equipamentos eletrônicos: um HD externo da marca Samsung, modelo HXM500TCB/G, n.o de série E2E2JJHD30D3FD; um HD da marca Samsung, modelo HD502HI, n.o de série SIZVJ50S846493; 18 mídias de DVD e um SSD da marca ADATA, modelo no ASP900S3, n.o de série ARDZ4TLQUK7FW57Y; mídias digitais de fls. 61 e 108 dos autos do IPL no 0313/2014, as quais revelam uma infindável coleção de fotos e vídeos com abusos cometidos contra adolescentes, crianças e até mesmos bebês; laudos periciais efetuados nos objetos apreendidos (fls. 43/61; 72/77; 78/83; 92/108 e 139/155 do IPL no 0313/2014).

2. A autoria restou inconteste, uma vez que além das provas periciais, foi demonstrado que à época dos fatos, o réu fazia uso exclusivo do microcomputador e dos equipamentos apreendidos pela Polícia Federal em seu domicílio.

3. Dolo comprovado. O réu é pessoa dotada de razoáveis conhecimentos de informática, capaz de armazenar materiais ilícitos em diferentes suportes físicos, bem como de se valer, de recursos de criptografia para ocultar extenso repertório eletrônico; de navegadores escusos para navegação na "DeepWeb" e de programas do tipo "BitTorrent", cujo pressuposto de funcionamento é a retransmissão e multiplicação do arquivo que está sendo baixado para múltiplos usuários.

4. Evidente o dolo do réu no compartilhamento das imagens no fórum "Forpedo", uma vez que acessou o aludido fórum e se cadastrou utilizando as iniciais de seu nome e sobrenome para criar um login "drsilva" e o número do CPF de seu chefe para criar a respectiva senha.

5. Condenação mantida.

6. O agente que compartilha tal conteúdo estará apto a reiterar indefinidamente a conduta criminosa e compartilhar o mesmo arquivo quantas vezes quiser, nos locais virtuais que entender melhor, permitindo-se assim um ciclo permanente de compartilhamento e disseminação do mesmo conteúdo proscrito a partir de uma única conduta de armazenar, perpetuando-se o dano às vítimas, a cada visualização, de cada arquivo.

7. Justamente por esta razão, o armazenamento é crime permanente, de forma que o crime de possuir ou armazenar não se esgota no compartilhamento, este último, um delito incidental e de desígnio autônomo em relação ao primeiro.

8. Da dosimetria da pena. Primeira fase. Penas-bases acima do mínimo legal cominado a cada tipo penal.

9. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

10. Na terceira fase, o juiz a quo fez incidir a continuidade delitiva, aplicando o fator de 1/6 (um sexto). Neste ponto a sentença também não merece reparos, porquanto a peça acusatória descreve que o acusado praticou crimes, que pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem ser compreendidos numa relação de continuidade delitiva.

11. Mantido o fator de 1/6 (um sexto) aplicado na sentença por força da continuidade delitiva para o crime do artigo 241-A do ECA.

12. Aplicado concurso material de crimes.

13. À míngua de insurgência, o valor do dia-multa fica mantido em 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos.

14. Parcial provimento ao recurso da acusação e não provimento recurso da defesa.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao apelo da defesa e dar parcial provimento ao apelo ministerial somente para majorar a pena-base atribuída ao réu quanto ao delito previsto no artigo 241-B da Lei no 8.069/90, com redação dada pela Lei no 11.829/2008, redimensionando a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 32 (trinta e dois) dias-multa, fixado o dia-multa no mínimo legal, de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.